Tribunal: TJES
Processo: 0021022-20.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021022-20.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EHWA DIAMOND INDUSTRIA COMERCIO LTDA

APELADO: COCIMEX - COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO POR INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO RECURSAL –
RECONVENÇÃO ACOLHIDA
–
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL NÃO CARACTERIZADA – CONTRATO ATÍPICO – EXEGESE DO ART. 112 DO CC/2002 – ALEGADO ROMPIMENTO UNILATERAL DO CONTRATO – CULPA EXCLUSIVA DA RECONVINDA – RESSARCIMENTO POR INVESTIMENTOS REALIZADOS E LUCROS CESSANTES –
PROVA PERICIAL CONTÁBIL – INDEVIDO CÔMPUTO DE TODA E QUALQUER DESPESA SUPOSTAMENTE RELACIONADA A RELAÇÃO NEGOCIAL – DESCONSIDERAÇÃO DE SUPOSTOS GASTOS NÃO RELACIONADOS A INVESTIMENTOS EM PROL DA CONSECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – TESES EM PROL DA DESCARACTERIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL PREJUDICADAS –
ENFRENTAMENTO PARA
FINS DE
AFASTAR EVENTUAL PECHA OMISSIVA – APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
Preliminar:
Violação ao princípio da dialeticidade recursal
. É suficiente a argumentação da apelante de que a sentença merece reforma, a teor de suas teses recursais, por ter sido reconhecida a existência de representação comercial e exclusividade na relação entre as partes, de modo que a requerida/reconvinte faria jus ao ressarcimento pelos investimentos realizados e outras verbas, não havendo que se falar na ausência de impugnação específica. Preliminar rejeitada.

2) Preliminar: Inovação recursal
. Não foi arguida, como tese defensiva (CPC, art. 336), a alegada “Responsabilidade da Reconvinte/Apelada na rescisão do contrato”, tal qual expõe no item IV-4 do contrato, assim intitulado, de modo que a apelante, ao se insurgir somente perante esta instância recursal, inviabilizou a apreciação da matéria pelo Juízo de 1º grau e a respectiva defesa da parte contrária; por corolário, o conhecimento da matéria – arguida tão somente na seara recursal – implicaria em indevida supressão de instância, o que não pode ser admitido por este Órgão Colegiado. Preliminar acolhida.

3)
Sobre a natureza do contrato, pouco importa como as partes o denominam e sim, o objeto contratado, a forma de sua execução e outros aspectos que permitem verificar a real intenção dos contratantes, na forma do art. 112 do Código Civil, segundo o qual “Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”.

4)
O ajuste entre as partes deve ser considerado um contrato atípico, por não se enquadrar entre os contratos típicos desta natureza, tais como os de agência, distribuição, representação comercial ou franquia.

5)
É possível extrair da reconvenção que a requerida/reconvinte postula, a bem da verdade, ser ressarcida pelos “investimentos e lucros cessantes” decorrentes da ruptura da parceria negocial, o que torna pouco produtiva a discussão instaurada acerca da caracterização (ou não) de representação comercial, por não serem pretendidas verbas com fundamento na multicitada Lei nº 4.886/65, a exemplo da indenização a que se refere o seu art. 27, “j”.

6)
A descaracterização da relação negocial como sendo de representação comercial não inviabiliza o ressarcimento pretendido pela Cocimex, nos termos do art. 475 do Código Civil, segundo o qual “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos” e, a reforçar a existência de suporte legal para a pretensão, estabelece o parágrafo único do mesmo diploma que “Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos”.

7)
Nem todos os gastos apurados devem ser ressarcidos à Cocimex, ainda que descortinado na perícia que estão relacionados ao que denominou o ilustre perito “Investimentos na Operação EHWA”, sob pena de assegurar-lhe o direito apenas a obtenção do lucro advindo na parceria, isto é, eximindo-a de toda e qualquer despesa, o que é inimaginável em qualquer relação negocial, porquanto não restou comprovado que a empresa coreana Ehwa assumiu a responsabilidade por todo e qualquer custo que a Cocimex suportasse para realizar as suas atividades em prol do desenvolvimento de seu produto no Brasil.

8)
Não se deve confundir toda e qualquer despesa, ainda que suportada pela reconvinte no decorrer da relação negocial mantida com a reconvinda, com supostos investimentos que tenham sido realizados com vistas ao desenvolvimento do produto em território brasileiro e ao incremento de suas vendas, o que não foi observado na prova técnica ao elencar, como “despesas comerciais”, gastos com pedágio, passagens aéreas, abastecimento de veículos, hospedagem, alimentação, cartões de crédito e outras despesas supostamente realizadas por funcionários, que teriam sido reembolsadas pela Cocimex ou mesmo pagas diretamente, como se infere das planilhas elaboradas pelo ilustre perito.

9)
Em sendo reconhecida a obrigação da Ehwa de ressarcir todo e qualquer gasto da Cocimex entre 2007 e 2012, desde que relacionados, de alguma forma, com a relação negocial, a atividade empresarial desta se resumiria a percepção de lucro, o que é inconcebível, máxime porque toda a sua estrutura era destinada a consecução de suas atividades empresariais como um todo, e não apenas para atender a parceria com a empresa coreana.

10)
Deve ser acolhida, em parte, a argumentação recursal para determinar que, da quantia devida à reconvinte/apelada, a título de ressarcimento dos investimentos durante a relação jurídica entre as partes, sejam excluídas as que foram classificadas no laudo técnico como “Despesas Comerciais” (R$ 147.391,77); “Despesas com Funcionários” (R$ 198.650,13); e “Depreciação de Veículos” (R$ 53.714,00).

11)
No tocante a tese da apelante de que a pessoa jurídica apelada não ostenta a qualidade de representante comercial”, pelo fato de não estar registrada perante o Conselho competente, na forma do art. 2º da Lei nº 4.886/65, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a falta de registro do representante comercial no respectivo conselho regional afasta a incidência do microssistema da Lei nº 4.886/65.

12)
A respeito da ausência de exclusividade, a Lei n° 4.886/65 – cuja incidência ao caso concreto foi afastada – não elenca a exclusividade como elemento obrigatório para caracterização do contrato de representação comercial, tanto que o seu art. 41 estabelece que “Ressalvada expressa vedação contratual, o representante comercial poderá exercer sua atividade para mais de uma empresa e empregá-la em outros misteres ou ramos de negócios.”

13)
O art. 31 da Lei 4.886/65, também invocado nas razões recursais, versa sobre hipótese distinta, qual seja, a forma como se dará o pagamento da comissão quando houver previsão de exclusividade de zona(s), não sendo presumida a exclusividade à falta de ajuste expresso, tal qual se infere de seu caput.

14)
Apelação cível parcialmente conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Á unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal e acolher a preliminar de parcial não conhecimento do recurso por inovação recursal e, no mérito, por igual votação, dar parcial provimento à apelação cível.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como anteriormente relatado, trata-se de
ape
lação cível
interposta por
Ehwa Diamond Indústria e Comércio Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra/ES que, na presente “
ação monitória
” por ela ajuizada em face de
Cocimex – Comercial Importadora e Exportadora Ltda.
, rejeitou os embargos monitórios, com isso constituindo de pleno direito o título executivo no valor de R$ 269.896,68 (duzentos e sessenta e nove mil oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos) e, por sua vez, julgou parcialmente procedente a reconvenção a fim de condenar a autora/reconvinda a pagar à embargante/reconvinte a quantia de R$ 439.640,87 (quatrocentos e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos).

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
a apelada não exerce a atividade de representante comercial registrada no Conselho competente, nos termos da Lei nº 4.886/65, não podendo ser qualificada como tal;
(ii)
a apelada assumiu despesas por sua conta e risco, as quais são inerentes à sua condição de importadora e exportadora de produtos;
(iii)
a representação comercial não se presume, na forma do parágrafo único do art. 31 da Lei nº 4.886/65, não havendo prova da alegada exclusividade;
(iv)
não são idôneos os documentos apresentados pela apelada com vistas a comprovar a relação comercial entre as partes, haja vista terem sido produzidos de forma unilateral, tampouco servem como prova da representação comercial de forma exclusiva;
(v)
é equivocada a sentença ao concluir pela existência de representação comercial entre as partes, de forma exclusiva, responsabilizando-a pela quebra do contrato, nos termos do art. 36, “b”, da Lei nº 4.886/65;
(vi)
o necessários ajuizamento de ação monitória comprova ter ocorrido o descumprimento de obrigação contratual pela apelada, o que constitui motivo justo para a rescisão contratual, nos termos do art. 35, “c”, da Lei nº 4.886/65, de modo que, se houve rescisão unilateral do contrato, ocorreu por culpa exclusiva da apelada;
(vii)
é comum a exportadora conceder suporte técnico ao importador, o que não descaracteriza o negócio jurídico contratado e não presume a constituição de relação comercial exclusiva;
(viii)
o laudo pericial não comprova que os funcionários, carros e demais componentes da apelada foram contratados ou adquiridos exclusivamente em virtude da relação negocial entre as partes;
(ix)
o patrimônio da apelada, incluindo seus funcionários, era utilizado para todas as suas atividades e produtos comercializados; e
(x)
deve ser parcialmente reformada a sentença a fim de julgar improcedente o pleito reconvencional ou, subsidiariamente, para deduzir todas as despesas que dizem respeito a atuação empresarial da apelada, mantendo apenas as que dizem respeito exclusivamente ao cumprimento da relação comercial entre as partes.

1. Preliminar arguida em contrarrazões.

1.1. Inadmissibilidade do recurso. Violação ao princípio da dialeticidade recursal.

De acordo com a apelada, os fundamentos da sentença não teriam sido especificamente impugnados pela apelante, daí porque o recurso nem sequer deveria ser conhecido por se encontrar em descompasso com o princípio da dialeticidade.

Muito embora não sejam primorosas as razões recursais, entendo que seu teor satisfaz as exigências contidas nos incisos II e III, do art. 1.010 do Código de Processo Civil, segundo os quais a apelação cível conterá “
a exposição do fato e do direito
” e “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
”.

É suficiente a argumentação da apelante de que a sentença merece reforma, a teor de suas teses recursais, por ter sido reconhecida a existência de representação comercial e exclusividade na relação entre as partes, de modo que a requerida/reconvinte faria jus ao ressarcimento pelos investimentos realizados e outras verbas, não havendo que se falar na ausência de impugnação específica.

Desta feita, razão jurídica não assiste a apelada, eis que impugnados pela apelante, de maneira suficiente, os fundamentos da sentença desfavorável.

À luz do exposto,
rejeito a preliminar
suscitada
.

É
como voto
.

1.2. Inadmissibilidade (parcial) do recurso. Inovação recursal.

Em suas contrarrazões, a apelada Cocimex alega ter a apelante inovado, em sede recursal, ao invocar a tese jurídica de que a responsabilidade pela quebra contratual seria da requerida/reconvinte/apelada, o que importaria na inadmissibilidade do recurso em relação a essa matéria.

Da análise da contestação (fls. 2.285/2.302) à reconvenção apresentada, pude observar que foram suscitadas as seguintes teses defensivas:
(i)
ausência de comprovação da representação comercial e da existência de exclusividade;
(ii)
venda integral dos produtos, sem o correspondente pagamento;
(iii)
risco comercial assumido pela apelada;
(iv)
ausência de má-fé;
(v)
inexistência de dano moral;
(vi)
inadequação da via eleita para discussão de questões de ordem trabalhista;
(vii)

Como se vê, de fato não foi arguida, como tese defensiva (CPC, art. 336), a aventada “Responsabilidade da Reconvinte/Apelada na rescisão do contrato”, tal qual expõe no item IV-4 do contrato, assim intitulado (fl. 2.494/2.497), de modo que a apelante, ao se insurgir somente perante esta instância recursal, inviabilizou a apreciação da matéria pelo Juízo de 1º grau e a respectiva defesa da parte contrária; por corolário, o conhecimento da matéria – arguida tão somente na seara recursal – implicaria em indevida
supressão de instância
, o que não pode ser admitido por este Órgão Colegiado.

Nesse sentido: “
É
incabível o exame pelo Tribunal de argumento não exposto pelas partes perante o Juízo a quo, porque não foram submetidas ao crivo do contraditório e do devido processual legal. Por esta razão, a invocação de nova causa de pedir em sede de apelação configura indevida inovação recursal
” (TJES, Terceira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0029254-88.2016.8.08.0024, rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, julgado em 04/06/2019, DJe 13/06/2019).

Por tais razões,
não conheço da apelação cível
em relação ao item IV-4, que se encontra intitulado “Responsabilidade da Reconvinte/Apelada na rescisão do contrato” (fls. 2.494/2.497), dada a manifesta ocorrência de inovação recursal.

É como voto.

2. Mérito recursal

Ultrapassadas todas as questões de trato preliminares, relacionadas ao juízo de admissibilidade do recurso, passo a incursionar no conteúdo meritório da ação a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes. Vejamos.

A ora apelante
Ehwa
ingressou com “
ação monitória
” em face de
Cocimex
alegando, em suma, se tratar de empresa estrangeira, com sede de na Coreia do Sul, que atua no ramo de venda e exportação de fio diamantado para corte de granito, tendo sido efetuada a venda de produtos à requerida, no ano de 2010, que deram origem a duas faturas (15544 e 15545), cada uma no valor de U$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil dólares americanos), as quais não teriam sido adimplidas nas datas previstas (23/05/2010 e 29/08/2010).

Ainda conforme a sua narrativa, o valor devido, ao ser convertido em moeda nacional e corrigido monetariamente desde a data do vencimento, seria de R$ 269.896,68 (duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), o que foi refutado pela requerida ao apresentar embargos monitórios (fls. 65/86).

Conforme já antecipei, o pedido formulado na demanda monitória foi julgado procedente, sem, contudo, ser interposto recurso pela requerida/apelada Cocimex, do que resulta o trânsito em julgado da sentença neste particular.

Logo, a cognição a ser realizada nesta Instância recursal cinge-se às matérias retratadas na
reconvenção
apresentada pela requerida/apelada Cocimex, na qual sustenta, em síntese, ter iniciado, no ano de 2007, as suas atividades de comercialização no mercado brasileiro dos produtos fabricados pela autora/reconvinda Ehwa que, em 2011, rescindiu unilateralmente a relação comercial existente entre elas.

Diante disso, requer ser ressarcida pelos danos materiais que teria sofrido, conforme se apurar em perícia técnica contábil, além de indenização por dano moral, o que, como também antecipei, restou acolhido no Juízo de 1º grau, à exceção do dano moral, com a condenação da autora/reconvinda ao pagamento de R$ 439.640,87 (quatrocentos e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos), em consonância com a prova pericial produzida.

Pois bem. O primeiro ponto a ser examinado diz respeito à caracterização (ou não) da alegada relação de
representação comercial
entre as partes.

In casu
, relata a reconvinte/apelada que a representação comercial teve início no ano de 2007, quando foi pactuado, após várias visitas de seu representante legal à Coreia do Sul, que a Cocimex seria revendedora exclusiva no Brasil do produto da Ehwa (
rectius
: fio diamantado), bem como participaria de seu desenvolvimento comercial a fim de vendê-lo na área de rochas ornamentais.

É oportuno o registro de que, apesar de não ser questionada pela apelante a forma do contrato – escrita ou verbal – porquanto reconhece a relação comercial, mas não a alegada representação comercial, tampouco a exclusividade, há muito se encontra pacificada a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça em prol da validade do contrato verbal de representação comercial:

“(...) 1.
A jurisprudência desta Corte reconhece a validade do contrato verbal de representação comercial.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.095.500/MG, relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 22/03/2018, DJe de 04/04/2018)

Apesar de acolhido o pleito reconvencional, não foi expressamente afirmado na sentença que estaria caracterizada a celebração de contrato de
representação comercial
entre as partes, tanto que não condenou a parte autora/reconvinda ao pagamento das verbas indenizatórias e outras previstas na Lei nº 4.886/65, e sim, reconheceu a relação negocial entre elas e que a parte requerida/reconvinte, enquanto distribuidora exclusiva no Brasil do produto, teria realizado elevados investimentos em prol do desenvolvimento do produto no mercado brasileiro, conforme prova pericial produzida nos autos e, ao final, determinou o ressarcimento de tais gastos, no exato valor apurado pelo ilustre perito (R$ 439.640,87).

Sobre a natureza do contrato, pouco importa como as partes o denominam e sim, o objeto contratado, a forma de sua execução e outros aspectos que permitem verificar a real intenção dos contratantes, na forma do art. 112 do Código Civil, segundo o qual “
Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem
”.

A meu ver, o ajuste entre as partes deve ser considerado um contrato
atípico
, por não se enquadrar entre os contratos típicos desta natureza, tais como os de agência, distribuição, representação comercial ou franquia.

É possível extrair da narrativa contida na reconvenção que a pessoa jurídica Cocimex postula, a bem da verdade, ser ressarcida pelos “investimentos e lucros cessantes” decorrentes da ruptura da parceria negocial, conforme for apurado em perícia contábil (fls. 87/109), o que torna pouco produtiva, salvo melhor juízo, a discussão instaurada acerca da caracterização (ou não) de representação comercial, por não serem pretendidas verbas com fundamento na multicitada Lei nº 4.886/65, a exemplo da indenização a que se refere o seu art. 27, “j”
1
.

Não é excessivo rememorar que, no exercício da autonomia da vontade, a rompimento do que foi contratualmente avençado constitui direito potestativo das partes e pode ser exercido por qualquer deles, independentemente do consentimento da outra parte; no entanto, seu exercício, em determinados casos, pode ocasionar prejuízo à parte contrária, máxime quando tiver realizados investimentos consideráveis com vistas ao cumprimento de suas obrigações contratuais.

Depreende-se da peça reconvencional que a requerida/reconvinte não visa o restabelecimento da parceria negocial, tampouco a resolução do contrato que, conforme a sua narrativa, “
já foi realizada pela EHWA a qual, atualmente, encontra-se comercializando livremente seu produto sem qualquer interveniência da COCIMEX, é indispensável que a EWHA
responda por perdas e danos
equivalentes aos prejuízos sofridos no limite dos investimentos e despesas realizadas por COCIMEX
” (fl. 102 – destaquei).

A partir dessa premissa, a descaracterização da relação negocial como sendo de representação comercial não inviabiliza o ressarcimento pretendido pela Cocimex, nos termos do art. 475 do Código Civil, segundo o qual “
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos,
indenização por perdas e danos
” e, a reforçar a existência de suporte legal para a pretensão, menciono o parágrafo único do mesmo diploma legal, de acordo com o qual “
Se, porém, dada a natureza do contrato,
uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução
, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos
” (destaquei).

Apenas para ilustrar:

“(...) 6. ‘A regra extraída do parágrafo único do art. 473 do CC/2002 revela que o prazo expressamente avençado para o aviso prévio será plenamente eficaz desde que o direito à resilição unilateral seja exercido por uma parte quando já transcorrido tempo razoável à recuperação dos investimentos realizados pela outra parte para o devido cumprimento das obrigações assumidas no contrato; do contrário, o legislador considera abusiva a denúncia, impondo, por conseguinte, a suspensão dos seus efeitos até que haja a absorção do capital aplicado por uma das partes para a execução do contrato em favor da outra’ (REsp n. 1.874.358/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 19/8/2021) (...)”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 2.178.429/RJ, rel. Min. Humberto Martins, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023)

“(...) 5. O art. 473 do CC/2002 disciplina a denúncia injusta do contrato, estabelecendo uma garantia de recuperação dos investimentos, fundada na boa-fé objetiva, a cuja observância estão obrigados os contratantes por força do art. 422 do CC/2002.

6. A regra extraída do parágrafo único do art. 473 do CC/2002 revela que o prazo expressamente avençado para o aviso prévio será plenamente eficaz desde que o direito à resilição unilateral seja exercido por uma parte quando já transcorrido tempo razoável à recuperação dos investimentos realizados pela outra parte para o devido cumprimento das obrigações assumidas no contrato; do contrário, o legislador considera abusiva a denúncia, impondo, por conseguinte, a suspensão dos seus efeitos até que haja a absorção do capital aplicado por uma das partes para a execução do contrato em favor da outra.

7. (...)

8. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp nº 1.874.358/SP, relª. Minª Nancy Andrighi, julgado em 17/08/2021, DJe de 19/08/2021)

Oportunizada a especificação das provas a serem produzidas (fl. 2.328), foi requerida prova pericial contábil pela requerida/reconvinte a fim de comprovar o montante de seus investimentos (fl. 2.330), que restou deferida (fl. 2.333) e, na sequência, as partes apresentaram os quesitos a serem respondidos (fls. 2.337/2.338 e 2.340), sobrevindo laudo (fls. 2.358/2.429), posteriormente complementado pelo ilustre perito (fls. 2.439/2.442) que, desde já adianto, afigura-se escorreito, devendo suas conclusões serem chanceladas, ainda que apenas parcialmente, como melhor veremos adiante.

Isso porque, as razões de decidir, acerca da comprovação dos investimentos e outros gastos realizados pela Cocimex para cumprir as suas obrigações contratuais, estão fundadas, sobretudo, nas conclusões alcançadas em prova pericial, cujo laudo foi elaborado por profissional da confiança do Juízo e produzido sob o crivo do contraditório, razão pela qual deve sobrepujar eventuais outras provas constantes dos autos, notadamente porque, em demandas dessa natureza, prevalece viés técnico.

Com efeito, conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, dada a necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação;

Não se está afirmando, devo advertir, que a prova pericial deve ser alçada a patamar acima das demais em ações dessa natureza, mas sim que, diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem predominar as conclusões alcançadas pelo ilustre perito se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário.

Dedicou-se a prova pericial a apurar “
o valor total dos investimentos e lucros cessantes
” (fl. 2.361) e, após a manifestação das partes, foram prestados esclarecimentos pelo ilustre perito (fls. 2.439/2.442), nos quais reforçou que o montante a ser ressarcido à requerida/reconvinte seria de
R$ 439.640,87
(quatrocentos e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e sete centavos).

A meu ver, tem razão a apelante ao se insurgir contra a condenação sofrida ao ressarcimento, conforme apurado na prova técnica, de todas as despesas operacionais que, de acordo com a requerida/reconvinte, teriam sido suportadas para fins de desenvolvimento da parceria estabelecida com a autora/reconvinda.

Para melhor compreensão, reproduzo o quadro-resumo elaborado pelo ilustre perito em seu detalhado laudo técnico (fl. 2.441), mediante a classificação por ele adotada de acordo com a natureza da despesa/investimento e o total apurado em cada rubrica, assim suprimindo as apurações ano a ano (2007 a 2012), por serem desnecessárias:

Despesas comerciais

R$ 147.391,77

Despesas com funcionários

R$ 198.650,13

Despesas Cachoeiro Stone Fair 2010

R$ 8.678,92

Despesas Vitória Stone Fair 2010

R$ 9.356,05

Despesas Revista Rochas

R$ 21.850,00

Depreciação veículos

R$ 53.714,00

Total

R$ 439.640,87

Em resposta a quesito, informou o ilustre perito que “
a apuração das vendas realizadas pel
a
COCIMEX de produtos importados da EHWA, entre 2007 a 2010, resultaram no montante de R$ 3.689.369,62
” e apontou o seu faturamento líquido (R$ 2.948.790,24), custo das mercadorias vendidas (R$ 2.640.273,15) e o resultado operacional bruto (R$ 308.517,09) no mesmo período, que corresponde ao saldo entre as duas rubricas.

Com base nesses valores, apurou que o resultado operacional líquido teria sido
negativo
nesse período (- R$ 181.671,81), ante os investimentos/despesas computados (R$ 490.188,90), o qual foi retificado ao prestar esclarecimentos às partes (R$ 439.640,87) e, de resto, foi adotado na sentença para fins de quantificação do ressarcimento a que faz jus a Cocimex.

Ocorre que nem todos os gastos apurados devem ser ressarcidos à Cocimex, ainda que descortinado na perícia que estão relacionados ao que denominou o ilustre perito “Investimentos na Operação EHWA”, sob pena de assegurar-lhe o direito apenas a obtenção do lucro advindo na parceria, isto é, eximindo-a de toda e qualquer despesa, o que considero ser inimaginável em qualquer relação negocial, porquanto não restou comprovado que a empresa coreana Ehwa assumiu a responsabilidade por todo e qualquer custo que a Cocimex suportasse para realizar as suas atividades em prol do desenvolvimento de seu produto no Brasil.

Por ter sido julgado improcedente o pedido no tocante aos lucros cessantes, sem que houvesse a interposição de recurso pela requerida/reconvinte, a matéria submetida ao crivo deste Órgão Fracionário está limitada a verificação dos
investimentos
por ela realizados e, para os fins do parágrafo único do art. 473 do Código Civil, os investimentos feitos pela parte prejudicada com o rompimento do contrato devem ter sido consideráveis para a sua execução, de modo que “
a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos
”.

Portanto, não se deve confundir toda e qualquer despesa, ainda que suportada pela requerida/reconvinte no decorrer da relação negocial mantida com a autora/reconvinda, com supostos investimentos que tenham sido realizados com vistas ao desenvolvimento do produto em território brasileiro e ao incremento de suas vendas, o que considero não ter sido observado na prova técnica ao elencar, como “despesas comerciais”, gastos com pedágio, passagens aéreas, abastecimento de veículos, hospedagem, alimentação, cartões de crédito e outras despesas supostamente realizadas por funcionários, que teriam sido reembolsadas pela Cocimex ou mesmo pagas diretamente, como se infere das planilhas elaboradas pelo ilustre perito; do contrário, em sendo reconhecida a obrigação da Ehwa de ressarcir todo e qualquer gasto da Cocimex entre 2007 e 2012, desde que relacionados, de alguma forma, com a relação negocial, a atividade empresarial desta se resumiria a percepção de
lucro
, o que considero ser inconcebível, máxime porque toda a estrutura da requerida/reconvinte era destinada a consecução de suas atividades empresariais como um todo, e não somente para atender a parceria com a empresa coreana.

Em razão disso, proponho sejam excluídas do cômputo as despesas que, não necessariamente, teriam sido suportadas pela requerida/reconvinte exclusivamente para fins de desenvolvimento da parceria ou, ainda que relativas a despesas com tal finalidade, não justificam seu ressarcimento pela autora/reconvinda, seja porque não foram autorizadas, seja por provavelmente agregarem outros serviços alheios à relação contratual, como faturas de aparelho celular, combustível, hospedagem de funcionários, alimentação e outras, conforme melhor será discriminado adiante.

Com isso,
acolho
, em parte, a argumentação recursal para determinar que, da quantia devida à requerida/reconvinte/apelada, a título de ressarcimento dos investimentos durante a relação jurídica entre as partes, sejam excluídas as classificadas no laudo técnico – de acordo com o quadro-resumo anteriormente reproduzido – como “Despesas Comerciais” (R$ 147.391,77); “Despesas com Funcionários” (R$ 198.650,13); além de “Depreciação de Veículos” (R$ 53.714,00).

No mais, apesar de terem restado
prejudicadas
as teses recursais em prol da descaracterização da representação comercial, entendo por bem rechaçá-las expressamente, a fim de que não seja arguida, por meio de embargos de declaração, a omissão do julgado por não enfrentar todas as teses capazes de infirmar, em tese, a conclusão alcançada pelo julgador. Vejamos.

No tocante a tese da apelante de que a pessoa jurídica apelada não ostenta a qualidade de representante comercial”, pelo fato de não estar registrada perante o Conselho competente, na forma do art. 2º da Lei nº 4.886/65
2
, invoco a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a falta de registro do representante comercial no respectivo conselho regional afasta a incidência do microssistema da Lei nº 4.886/65.

A respeito da ausência de
exclusividade
que, de acordo com a apelante, seria essencial à caracterização da relação de representação comercial, nos termos do parágrafo único do art. 31 da Lei nº 4.886/65, depreende-se o equívoco da tese jurídica, na medida em que a Lei n° 4.886/65 – cuja incidência ao caso concreto, reitere-se, foi por mim afastada – não elenca a exclusividade como elemento obrigatório para caracterização do contrato de representação comercial, tanto que o seu art. 41 assim estabelece: “
R
essalvada expressa vedação contratual, o representante comercial poderá exercer sua atividade para mais de uma empresa e empregá-la em outros misteres ou ramos de negócios
.”

Por fim, o art. 31 da Lei 4.886/65, também invocado nas razões recursais, versa sobre hipótese distinta, qual seja, a forma como se dará o pagamento da comissão quando houver previsão de exclusividade de zona(s), não sendo presumida a exclusividade à falta de ajuste expresso, tal qual se infere de seu
caput
3
.

Ante o exposto,
conheço parcialmente da apelação cível
e, nessa extensão,
lhe dou provimento parcial
a fim de reduzir ao montante de R$ 39.884,97 (trinta e nove mil oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos) a condenação decorrente da procedência parcial da reconvenção, ficando mantidos os critérios de atualização fixados na sentença e os ônus sucumbenciais a ela correspondentes.

É como voto
.

______________________________

1
Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente: (...)

j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.

2
Art. 2º. É obrigatório o registro dos que exerçam a representação comercial autônoma nos Conselhos Regionais criados pelo art. 6º desta Lei.

3
Art. 31. Prevendo o contrato de representação a exclusividade de zona ou zonas, ou quando este for omisso, fará jus o representante à comissão pelos negócios aí realizados, ainda que diretamente pelo representado ou por intermédio de terceiros.

Parágrafo único. A exclusividade de representação não se presume na ausência de ajustes expressos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.